Tribunal: TJMT
Processo: 0012496-84.2014.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012496-84.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA PARREIRA ALVES - CPF: 345.598.921-72 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), CENTER CREDIT RECUPERADORA DE CREDITO E COBRANCA SS LTDA - CNPJ: 00.750.770/0001-51 (APELADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COBRANÇA LEGÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA – SEM LESÃO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Diante da negativa do consumidor quanto à relação contratual junto à empresa demandada, cabia a esta comprovar a efetiva contratação, ônus do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

O credor pode realizar a cobrança extrajudicial da dívida mesmo diante de eventual prescrição, a qual não extingue o direito material em si.

Não há que se falar em declaração de inexistência de débito quando demonstrada a regular contratação e a inadimplência, sendo de rigor a manutenção do julgamento de improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EVA PARREIRA ALVES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais nº 0012496-84.2014.8.11.0003, Cód. 758583, movida em desfavor de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S. A. e OUTROS, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida a este (Id. 34516962).

Em suas razões, de Id. 34516964, a apelante alega que ainda que houvesse relação contratual entre as partes, a dívida está prescrita, o que impede a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Consigna que não reconheceu os comprovantes de venda de Id. 34512978 e que a assinatura ali constante não é a sua, restando evidente que a transação foi efetuado por falsários.

Afirma que a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes é confessada pela demandada junto ao PROCON, no documento de Id. 34512969 - pg. 6, o qual foi retirado logo depois da sua discordância quanto ao pagamento, motivo pela qual não consta no sistema CNDI - Id.34512970 - pg. 10, quando da propositura da ação.

Sustenta que a dívida não foi cobrada após 05 anos do seu vencimento, ocorrendo a prescrição quanto ao registro negativo, bem como em relação a notificação extrajudicial para que o suposto devedor quitasse o débito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar os apelados ao pagamento de indenização, a título de danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentados no Id. 34516970. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso dos autos, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos
sub judice,
decorrentes de cessão de crédito, cuja dívida não reconhece, e condenação dos apelados em danos morais, pela inserção indevida de nome no rol de inadimplentes.

Pois bem.

No caso em tela incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez evidenciada a relação de consumo havida entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ,
in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Contudo, importante destacar que, embora se mostre viável a inversão do ônus da prova, tal benesse não afasta a obrigação do autor/apelante de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, consoante estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PREQUESTIONAMENTO. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A decretação da revelia não leva à presunção absoluta dos fatos alegados pelo autor. Do prequestionamento. O julgamento, em sede de recurso, desde que fundamentado, não precisa se reportar especificamente aos artigos indicados pela parte. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (TJRS. RAC Nº 70061305553, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, J. em 30.09.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA ALEGADA FRAUDE NA ASSINATURA DOS CHEQUES. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO NOVO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UN NIME.” (TJRS. Apelação Cível Nº 70072446701, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 15.03.2017).

Adentrando no acervo processual apresentado, tenho que a parte autora, ora recorrente, não logrou comprovar os fatos articulados na inicial.

Como bem ponderou o Julgador
a quo
,
“a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento da dívida, tendo em vista que o requerido apresentou documentos, que demonstram os contratos de financiamento (fls. 43-v/44-v), elementos que oferecem substrato válido a obrigação debatida na espécie.”

Foi apresentado pela defesa os comprovantes de vendas de Id. 24512978 - pg. 01/03, contendo os dados da parte autora e devidamente assinados, bem como o contrato de cessão de crédito de Id. 34512982 -pg. 03/04 e, ainda, a notificação extrajudicial de Id. 34512968 - pg. 02.

Sabe-se que diante da negativa do consumidor quanto à relação contratual junto à empresa demandada, cabia a esta comprovar a efetiva contratação, ônus do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC.

No tocante às assinaturas constantes nos comprovantes de venda, havendo dúvida acerca da autenticidade, faz-se necessária a realização de perícia grafodocumentoscópica, o que não foi realizado nos autos.

As partes não manifestaram interesse na produção de provas, oportunidade em que a recorrente poderia ter requerido a perícia grafotécnica a fim de comprovar a falsidade das assinaturas que agora contesta.

Assim, não tendo postulado a prova quando oportuno, descabe agora analisar a falsidade das firmas, eis que são, no mais, semelhantes àquelas contidas na procuração e na declaração de hipossuficiência.

Além disso, não restou demonstrado nos autos que houve a restrição indevida de nome da recorrente no rol de maus pagadores. E, mesmo se tenha ocorrido na data em que aponta a recorrente, a conduta constitui exercício regular de direito, pois consubstanciada em motivação lícita.

Cumpre esclarecer que a prescrição opera somente sobre a pretensão do direito de crédito do credor, manifestada no direito de ação, ou seja, judicialmente, e não sobre a existência da dívida em si, ou seja, do direito material:

6.
Pretensão e prescrição. Definições. TJSC: "Pretensão, no dizer de Humberto Theodoro Júnior, é "o poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação (ação ou omissão)"(in Comentários ao Novo Código Civil, v. 3, t. 2. Rio de janeiro: Forense, 2003, p. 181) ou, conforme ensina Pontes de Miranda," a oposição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa "(in Tratado de Direito Privado, v. V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 451). Já a prescrição se define como a extinção da pretensão do direito de reagir contra a violação do direito subjetivo, pelo decurso do tempo. Não se confunde com a decadência, que é a extinção do próprio direito subjetivo. Direito subjetivo e pretensão, releva destacar, não se confundem: esta corresponde ao direito de exigir a satisfação daquele em juízo" (IMHOF, Cristiano. Código Civil Interpretado - Artigo por Artigo, 4ª Edição. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 313.) (grifamos)

Vale ressaltar, portanto que, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos no CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”

Isso se dá porquanto, como já dito, a prescrição tem efeitos somente na pretensão do credor de realizar uma eventual cobrança judicialmente, não operando efeito algum no direito em si. Dessa forma, a dívida contraída continua a existir. Nesse sentido, pode o devedor adimplir a dívida mesmo após o prazo prescricional, situação esta em que estará a renunciar à prescrição.

Com efeito, sem ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, porque, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável dele, sendo considerado o principal requisito legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020